Tribunal: TJSP
Processo: 2197951-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos a título de "Empréstimo sobre RMC" junto ao benefício de aposentadoria – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios celeridade,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos a título de "Empréstimo sobre RMC" junto ao benefício de aposentadoria – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório e de eventual instrução probatória, especialmente para averiguar se a autora firmou ou não o contrato ou se foi firmado por terceiros mediante fraude – Inexistência de perigo na demora, tendo em vista que a próprio agravante informa que os descontos estão sendo realizados desde 2018 e o ingresso em juízo se deu apenas em abril de 2025 – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.